Tribunal: TJDFT
Processo: 0722593-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) 0722593-15.2020.8.07.0000 SUSCITANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA SUSCITADO: JUIZ DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF, JUIZ DE DIREITO DA DÉCIMA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO 1. Trata-se de conflito positivo de competência, com pedido de suspensão do cumprimento de sentença 0057355-47.2010.8.07.0001, suscitado por VIPLAN – Viação Planalto LTDA, em face da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal e da 11a Vara Cível de Brasília onde tramita o aludido processo. Afirma a competência do juízo falimentar, que declarou a sua quebra – Proc. 0730976-39.2017.8.0015 - em 28/08/19, sob pena de violação ao princípio da isonomia entre os credores. Acrescenta que a referida sentença é posterior à constituição do crédito em execução na 11a Cível e, por isso, deve ser submetido ao processo falimentar, sendo indevida a expropriação do seu patrimônio por juízo outro que não o universal. Aponta perigo de dano, porquanto designada hasta pública para os dias 14/07/2020 e 17/07/2020, o que resultará na defasagem do seu patrimônio em detrimento da massa de credores. Pede a imediata suspensão da execução individual, especialmente do leilão e, ao final, a declaração da competência da Vara de Falências. 2. Tratando-se de conflito positivo, é de rigor a suspensão do processo, malgrado o verbo empregado no CPC 955, caput (Freitas Câmara, O Novo Processo Civil Brasileiro, pág. 459, 2a ed., Atlas, 2016; Celso Agrícola Barbi, Comentários ao Código de Processo Civil [1973], pág.387, 13a ed., Forense, 2008). Acrescente-se que a iminência do ato expropriatório também justifica a medida, sob pena de esvaziar-se o conflito, que versa sobre competência absoluta, e de prejudicar-se, em tese, os demais credores. 3. Posto isso, suspendo o cumprimento de sentença 0057355-47.2010.8.07.0001, em trâmite na 11a Vara Cível de Brasília, inclusive o leilão designado para os dias 14 e 17 de julho do corrente ano. Comunique-se, com urgência. Oficiem-se a ambos os Juízos para que prestem as informações que reputarem necessárias, no prazo de 10 dias. No mesmo prazo, poderá manifestar-se o exequente, que para tanto deverá ser intimado. Em seguida, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, cls. I. Brasília, 14 de julho de 2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR